Tribunal: TJDFT
Processo: 0747275-26.2023.8.07.0001
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-08-08
Data de publicação: 2024-08-15

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES NAS IMEDIAÇÕES DA RODOVIÁRIA. ABSOLVIÇÃO. INVIABILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA DEMONSTRADAS. DOSIMETRIA. CULPABILIDADE. ANÁLISE DESFAVORÁVEL AFASTADA. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA. FRAÇÃO DE 1/8 NA PRIMEIRA FASE. CAUSA DE AUMENTO MANTIDA.
1. A condenação do apelante pelo crime de tráfico de entorpecentes deve ser mantida quando comprovadas a materialidade e autoria do delito, em face dos depoimentos dos policiais que realizaram o flagrante, harmônicos e coesos, bem como dos laudos periciais e outros elementos de prova.
2. Afasta-se a valoração desfavorável da culpabilidade quando a fundamentação é inidônea, sobretudo porque não é possível analisar negativamente a culpabilidade utilizando a condenação que já foi usada para os antecedentes.
3. O entendimento jurisprudencial majoritário nesta Corte considera como critério razoável para o cálculo da pena-base a modulação em 1/8 (um oitavo) para cada circunstância judicial, aplicado sobre o resultado obtido da diferença entre a pena máxima e mínima cominadas ao crime.
4. Incide a causa de aumento de pena prevista no art. 40, inciso III, da Lei de Drogas se restou devidamente demonstrado nos autos que a prática da traficância se deu nas imediações da Rodoviária do Plano Piloto, local de grande movimentação, independentemente de o autor do fato visar ou não os frequentadores daquele local.
5. Apelação parcialmente provida.